Tribunal: STJ
Processo: 0017755-19.2012.4.01.3600
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211214 - MT(2025/0156796-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MOACIR SANSAO
ADVOGADOS
: MARCOS TOMÁS CASTANHA - MT004575
CARLOS ALBERTO DO PRADO - MT004910
DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - MT008353
BRUNO SALES MODESTO - MT018742
ROBSON AVILA SCARINCI - MT006939O
EMBARGADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
Documento eletrônico VDA56108202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c1f8ab5-d6a5-4863-b4dc-27772819b717

juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c1f8ab5-d6a5-4863-b4dc-27772819b717

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211214 - MT(2025/0156796-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MOACIR SANSAO
ADVOGADOS
: MARCOS TOMÁS CASTANHA - MT004575
CARLOS ALBERTO DO PRADO - MT004910
DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - MT008353
BRUNO SALES MODESTO - MT018742
ROBSON AVILA SCARINCI - MT006939O
EMBARGADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
Documento eletrônico VDA55320661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:07
Código de Controle do Documento: cbc5d1cd-acf1-4ae7-a424-6576214966d1

juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade da contribuição
destinada ao salário-educação e à repetição do indébito. Na sentença jugou-se improcedente.
No Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
II - Primeiramente, cumpre salientar que, em relação às alegadas omissões,
contrariedades e contradições suscitadas, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais,
que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica,
sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente as supostas máculas
apontadas. Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n.
inviabilizando o conhecimento dessa parcela
284/STF,
recursal de ambos os recursos especiais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 962.465/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
Documento eletrônico VDA55320661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:07
Código de Controle do Documento: cbc5d1cd-acf1-4ae7-a424-6576214966d1

AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 446.627/RJ,
em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
III - Por outro lado, deve-se destacar que a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta
indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
,
a quo
mas também a delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos
indicados, para que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
IV - Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n.
284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017;
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) omissão ao deixar de apreciar questão central relativa à legitimidade
passiva da União nas demandas que envolvem a restituição da contribuição ao salário-
educação. Sustenta que, após a edição da Lei n.
a União passou a deter a
11.457/2007,
capacidade tributária ativa, sendo parte legítima para figurar no polo passivo e responder
pela repetição do indébito, conforme jurisprudência pacificada do STJ e da TNU. Afirma
que a manutenção da exclusão da União do polo passivo, bem como sua não condenação
em honorários, viola os arts. 489, § 1o, IV, 926, 927 e 1.022, II, do CPC, por ausência de
fundamentação adequada e inobservância do sistema de precedentes obrigatórios;
b) a matéria foi expressamente prequestionada nos embargos de declaração
anteriores, reiterada no recurso especial e novamente devolvida no agravo interno, sem
que tenha havido pronunciamento efetivo acerca dos fundamentos invocados. Aduz que a
decisão limitou-se a aplicar genericamente a
sem considerar que a
Súmula n. 284/STF,
controvérsia estava clara, desenvolvida e devidamente fundamentada;
Documento eletrônico VDA55320661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:07
Código de Controle do Documento: cbc5d1cd-acf1-4ae7-a424-6576214966d1

c) omissão quanto ao julgamento
Afirma que a petição inicial
extra petita.
postulou expressamente a repetição do indébito tributário, jamais tendo requerido
compensação. Contudo, o acórdão recorrido teria concedido compensação de créditos em
lugar da restituição pleiteada, extrapolando os limites da demanda e violando os arts. 141
e 492 do CPC, bem como o
do CTN, que assegura ao sujeito passivo o direito à
art. 165
restituição em espécie dos valores indevidamente recolhidos;
d) a substituição da restituição pela compensação configura vício de
julgamento
além de representar afronta ao dever de fundamentação previsto
extra petita,
no
§ 1o, IV e V, do CPC. Aduz que essa tese também foi deduzida e
art. 489,
fundamentada no recurso especial e no agravo interno, mas igualmente deixou de ser
examinada, tendo o acórdão embargado novamente recorrido à aplicação genérica da
Súmula n. 284/STF.
É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA55320661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:07
Código de Controle do Documento: cbc5d1cd-acf1-4ae7-a424-6576214966d1

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do
Enunciado Sumular n.
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal de
284/STF,
ambos os recursos especiais.
[...]
Por outro lado, deve-se destacar que a competência do Superior Tribunal de Justiça,
na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do
direito infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação clara da
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob
exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n.
284 do STF.

Documento eletrônico VDA55320661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:07
Código de Controle do Documento: cbc5d1cd-acf1-4ae7-a424-6576214966d1

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:07
Código de Controle do Documento: cbc5d1cd-acf1-4ae7-a424-6576214966d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.211.214 / MT
Número Registro: 2025/0156796-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00177551920124013600 177551920124013600
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOACIR SANSAO
ADVOGADOS
: MARCOS TOMÁS CASTANHA - MT004575
CARLOS ALBERTO DO PRADO - MT004910
DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - MT008353
BRUNO SALES MODESTO - MT018742
ROBSON AVILA SCARINCI - MT006939O
RECORRENTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: MOACIR SANSAO
ADVOGADOS
: MARCOS TOMÁS CASTANHA - MT004575
CARLOS ALBERTO DO PRADO - MT004910
DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - MT008353
BRUNO SALES MODESTO - MT018742
ROBSON AVILA SCARINCI - MT006939O
RECORRIDO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Documento eletrônico VDA56076796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: c672466e-70e2-4847-a94b-42305b691806

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MOACIR SANSAO
ADVOGADOS
: MARCOS TOMÁS CASTANHA - MT004575
CARLOS ALBERTO DO PRADO - MT004910
DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - MT008353
BRUNO SALES MODESTO - MT018742
ROBSON AVILA SCARINCI - MT006939O
EMBARGADO : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: c672466e-70e2-4847-a94b-42305b691806